Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-55.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701878-55.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELANTE - ADESIVO: BENEDITO ALVES MONTEZUMA APELADO: BENEDITO ALVES MONTEZUMA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 80038895 a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil suscita preliminar de não conhecimento do recurso por adesivo interposto pelo réu por ausência de dialeticidade e inadequação da via eleita. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte ré, ora apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares ventiladas em contrarrazões. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2026 13:48:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador